Tribunal: TJES
Processo: 5000679-61.2021.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-61.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO DO IDOSO. ALOCAÇÃO EM ASILO OU CASA DE ACOLHIMENTO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000679-61.2021.8.08.0039

Recorrente
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: MUNICÍPIO DE PANCAS

Terceiro Interessado
: ROSA NASCIMENTO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O
Estado é isento de preparo
, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO DO IDOSO. ALOCAÇÃO EM ASILO OU CASA DE ACOLHIMENTO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença (id. 13939471) a qual julgou procedentes os pedidos iniciais

2
. Em suas razões recursais (id. 13939472), aduz que a oferta dos Serviços de Acolhimento do idoso em Instituição de Longa Permanência é da competência do Município (art. 15, V e art. 23, ambos da LOAS) e se efetiva no âmbito da gestão municipal, instância apta e que dispõe de todos os elementos técnicos e operacionais necessários para atendimento do comando declarado na sentença; e ao Estado compete apenas a coparticipação no financiamento. Aduz, ainda, que a natureza do acolhimento deve sempre ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência; sendo que este último caso somente se justifica quando esgotadas todas possibilidades de autossustento e convívio com os familiares e/ou quando há situações de violência e negligência, o que não se observa no caso em tela. Formulou ainda pedido subsidiário para que, caso mantida a condenação, que seja o direcionamento ao Município, a semelhança do Tema 793, STF, na seara da saúde. Ao final, pugna pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões à Apelação (id. 13939474) apresentada pelo MPES o qual pugna pela manutenção da sentença primeva em razão da idosa estar sendo acompanhada desde 2013 pelo CREAS município de Pancas/ES em razão da existência de várias denúncias de que a idosa estaria sendo vítima de maus tratos e negligencia por parte de seu filho, o qual aparenta possuir problemas mentais, fator que impedia Leandro (filho da idosa) em lhe prestar cuidados; bem como a idosa não possui qualquer outro parente que possa lhe proporcionar os cuidados necessários. Diante de sua situação de desamparo, deve o Poder Público garantir uma vida digna ao idoso, não podendo se eximir, em hipótese alguma, de tal obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO é responsável pela internação de idosos em instituição de longa duração, à luz do artigo 81, § 1º, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), o qual permite expressamente o litisconsórcio facultativo dos Entes Públicos na defesa dos interesses do idoso, além do Tema 793 do STF, o qual reconheceu a solidariedade dos entes da federação em decorrência da competência comum nas demandas relacionadas à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Nos termos do art. 6º e art. 196 da CRFB/88, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Nessa esteira, o art. 198 também do texto constitucional, estabelece a responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 através do Tema 793 consignando que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

6
. Outrossim, compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Nesse sentido, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da CRFB/88.

7
. No caso em tela, trata-se de Ação Civil Pública com preceito cominatório de obrigação de fazer para a proteção de interesse individual indisponível da idosa ROSA NASCIMENTO, nascida em 21/01/1945, atualmente com 80 (oitenta) anos de idade, a qual estaria em situação de risco e vulnerabilidade, além de ser vítima de maus tratos e negligencia por parte de seu filho, Leandro Francisco do Nascimento. Observou-se que a idosa se encontrava debilitada, andando com dificuldade, sem alimentação, sem ingerir os medicamentos, estando sua residência em situação precária de habitabilidade e sanitária. Ademais, o parecer da equipe do CREAS –Centro de Referência Especializado de Assistência Social – concluiu que a idosa, bem como o filho, aparentam possuir problemas mentais, sendo que por esta razão o filho não teria condições de cuidar da mãe. Concluiu o ilmo.
Parquet
que “o abrigamento da idosa em Instituição de Longa Permanência se mostra a medida mais viável e adequada para fazer cessar a situação de vulnerabilidade em que a idosa se encontra, considerando que não possui parentes próximos, além do filho, restando evidente que ele não possui condições de prestar os cuidados que a idosa necessita, além de utilizar do benefício previdenciário da idosa de forma negligente e irresponsável”. Ao final, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requereu que seja julgado procedente o pedido de condenação do MUNICÍPIO DE PANCAS e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para que sejam determinados a providenciar o abrigamento da idosa Rosa do Nascimento em entidade de longa permanência.

8
. Compulsando-se detidamente aos autos, verifico que a idosa vive em condições precárias de habitabilidade e sanitárias, conforme fotos carreadas à inicial (id. 13939455), além de possuir mobilidade reduzida, considerando estar utilizando caibo de madeira como bengala. Verifico que consta no relatório social (id. 13939456) apresentado pelo CREAS que “sobre o acolhimento institucional, enquanto equipe do CREAS esgotamos as tentativas de encaminhamento para outros municípios, cabendo a gestão através do Secretário de Assistência Social firmar convênio com ILP, e de acordo com o Secretário já está sendo iniciado o processo”; bem como o Formulário de Encaminhamento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (id. 13939456) concluiu, tendo em consideração as necessidades identificadas pela Assistência Social, que “A referida idosa possui um histórico de acompanhamento pela equipe anterior do município com registros desde 2013. Os atendimentos anteriores foram realizados para identificar possíveis maus tratos à senhora Rosa, idosa que segundo denúncias estava sofrendo negligência por parte do filho Leandro Francisco do Nascimento. Atualmente, apresenta falas desconectas, com dificuldade de dialogar com a equipe, demonstrando por vezes irritação, recusa em ingerir medicamentos de uso contínuo, recusa de realizar higiene pessoal como banho, acúmulo de lixo na residência, fazendo suas necessidades fisiológicas no chão do imóvel bem como no Hospital durante a internação. Assim, solicitamos avaliação por equipe especializada em Saúde Mental e outros encaminhamentos pertinentes”. Verifico, ainda, que o Relatório Social 09/092021, confeccionado por Luciana Pires da Costa Ribeiro, Assistente Social - Programa Saúde Mental, que foi requisitado a internação urgente em asilo para que a idosa seja cuidada e tenha condições dignas de vida. Acertadamente, foi proferido a r. Decisão (id. 13939458) a qual concedeu a tutela provisória de urgência para determinar aos Requeridos que, no prazo de 10 (dez) dias, providenciem o abrigamento institucional da idosa ROSA NASCIMENTO, em estabelecimento apropriado, seja público (se houver) ou privado, com essa finalidade, sob pena de multa diária, que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9
. Pois bem. No caso em apreço, o conjunto probatório atestou a necessidade de internação da idosa em Instituição de Longa Permanência – ILPI. Ao contrário do exposto pelo Recorrente em sua defesa (id. 13939462) e no vetor recursal (id. 13939472), a idosa deve ser acolhida em instituição de longa permanência em razão de esgotadas todas possibilidades de autossustento e convívio com os familiares, além da situação evidenciada de abandono e negligência por parte do filho, portador de distúrbio mental, sendo certo que a idosa e o filho vivem em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, sem moradia adequada. Outrossim, é o entendimento do Eg. TJES considerando que, em situação semelhante ao caso em testilha, foi concedido abrigo para cuidados especiais da idosa e atribuído a responsabilização solidária entre o Estado e o Município, senão vejamos: “1. O Estado, em sentido amplo, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme dispõe o art. 230 da Constituição da República. 2. O art. 46 do Estatuto do Idoso informa que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios. 3. Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso. 4. No caso dos autos, foi comprovada tanto a necessidade de abrigamento da idosa, quanto os cuidados de que necessita em razão de seu estado de saúde. 5. Não se verifica a ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Agravante no presente caso, pois é lícito impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. Precedentes” (TJES; AI 0004698-47.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/09/2021; DJES 01/10/2021).

10
. Sem mais delongas, entendo que o
decisum
ora vergastado deve ser integralmente mantido. Não há que se falar, outrossim, em possível violação da reserva do possível. Sobre o tema, pondera o Ministro Celso de Mello, ao se reconhecer o interesse secundário do Estado, em matéria de finanças públicas, e o direito fundamental da pessoa, que “não há opção passível para o Judiciário, nessa relação dilemática, senão destacar, senão dar primazia, senão fazer prevalecer o direito à vida” (STF, AgRg na STA 223/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 14/04/2008). É o caso dos autos, pois a autora, idosa, necessidade de imediato restabelecimento da dignidade estabelecido nos artigos 8º e 9º do Estatuto do Idoso, os quais estabelecem que “art. 8º
O
envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente” e “Art. 9º É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade”, motivo pelo qual deve ser reconhecido o direito de que o Estado arque solidariamente com o custeio do abrigamento da idosa em Instituição de Longa Permanência por se mostrar a medida mais viável e adequada para fazer cessar a situação de vulnerabilidade em que a idosa se encontra, seja em estabelecimento público (se houver) ou privado, com essa finalidade.

11
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1.

É dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios assegurar o direito à saúde, nos termos do art. 81 da Lei nº 10.741/2003, o qual estabelece a competência comum no atendimento ao idoso, nos termos do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE consolidado sob o Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2. Demonstrada a inexistência de grupo familiar, é aplicável a medida excepcional e subsidiária de internação do idoso em entidade de longa duração, seja pública ou particular, diante da existência de situação de abandono, maus tratos, risco e vulnerabilidade, destinado ao reestabelecimento do direito à dignidade, à saúde e à vida.

___________

Dispositivos relevantes citados
. arts. 23, inc. II, 230, 196, da Constituição Federal; arts. 8º, 9º, 10, 15, e 81 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AI 0004698-47.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/09/2021; DJES 01/10/2021.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)